Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. REGIÃO MESTRE D’ARMAS. INTERESSES MERAMENTE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO AMBIENTAL. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS. JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo disposto no art. 34 da Lei 11.697/2008 e no art. 3o da Resolução 3/2000 deste TJDFT, a competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é de natureza absoluta em razão da matéria, abarcando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural; sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; e o parcelamento do solo para fins urbanos.
2. Em se cuidando de controvérsia referente a ação petitória, na qual discutidos interesses meramente particulares, tal como a ação de usucapião, e ausente qualquer discussão de valor ambiental, urbanístico ou fundiário, a competência para julgamento do feito deverá ser atribuída à Vara Cível comum ou à Vara de Fazenda Pública. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.